Tribunal: CARF
Processo: 19647.012170/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.012170/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.604 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
APRIGIO JOSE BARBOSA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.012170/2008-25
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012170/2008-25

Relatório

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 8 a 11, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2003, exercício 2004, no valor de R$ 7.364,50, acrescido da
multa de ofício e juros de mora (calculados até 30/06/2008), perfazendo um crédito tributário
total de R$ 17.197,57.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 9,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 26.780,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento.
3. Devidamente cientificado da autuação em 30/06/2008, fl. 12, o contribuinte
apresentou em 28/07/2008 a impugnação de fls. 02 a 05 para alegar, em síntese, que:

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012170/2008-25

A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012170/2008-25

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos
no Decreto no 7.574, de 29/09/2011, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Da dedução de despesas médicas:
5. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art.
80, assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012170/2008-25

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
...
Decreto-Lei no 5.844, de 1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
5.1. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
6. O impugnante pleiteou em sua DIRPF/2004, deduções a título de despesas
médicas no valor total de R$ 31.626,52 e teve R$ 26.780,00 glosados por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
7. Primeiramente, há de se esclarecer ao contribuinte que a motivação da
referida glosa foi a falta de comprovação de seu efetivo pagamento, prevista no art.
80, § 1o, III do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/99, quando
afirma que os pagamento de despesas médicas devem ser especificados e
comprovados. Eis o motivo pelo qual o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação comprobatória do seu efetivo pagamento, fl. 33, porém não consta nos
autos deste processo qualquer documentação bancária comprobatória neste sentido.
7.1. O impugnante, para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas
glosadas, poderia ter apresentado cópia dos cheques emitidos ou, no caso de
pagamento em espécie, dos extratos bancários, com indicação dos saques efetuados
para realizar os referidos pagamentos.
7.2. É de se ressaltar ainda que a alegação do contribuinte de que não houve
objetividade na motivação da glosa não deve proceder, uma vez que a Notificação de
Lançamento, no campo complementação da descrição dos fatos foi bastante clara ao
afirmar que o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento aos profissionais,
motivo da glosa.
O contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento aos profissionais LUCIA
DE FÁTIMA DE SOUZA GOMES, WILSON PAES BARRETO, SIMONE GOMES
DE MELO e MAN TEODOMIRO DE MORAIS e não comprovou, motivo da glosa.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012170/2008-25

7.3. Esclareça-se, por fim, que o Código Civil regula as situações entre
particulares, ou seja, no caso concreto, se os recibos apresentados atendem aos
requisitos previstos nesta Lei, o contribuinte tem sua dívida quitada com os
profissionais da área de saúde. Entretanto, para que tais pagamentos sejam utilizados
para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda, os documentos
apresentados à fiscalização devem atender aos requisitos previstos na legislação
tributária.
8. O contribuinte apresentou à fl. 41 um único recibo emitido pelo profissional
Manoel Teodomiro de Morais no valor total de R$ 9.280,00, referente a tratamento
odontológico prestado nos meses de janeiro a dezembro de 2003. Entretanto, não
consta no documento apresentado a especificação do serviço e das datas em que o
mesmo teria sido prestado, nem a indicação do nome do paciente, do endereço do
profissional e da forma e datas de pagamento, requisitos formais essenciais à
comprovação da despesa pleiteada.
9. Foram anexados às fls. 42, 48 e 49 doze recibos no valor total de R$
7.000,00, emitidos pela Dra. Lucia de Fátima de Souza Gomes, relativos a “honorários
profissionais”. Entretanto, não consta nos documentos apresentados a especificação do
serviço e das datas em que o mesmo teria sido prestado, nem a indicação do nome do
paciente, do endereço do profissional e da forma de pagamento, requisitos formais
essenciais à comprovação da despesa pleiteada.
10. contribuinte apresentou à fl. 47 um único recibo emitido pelo profissional
Wilson Paes Barreto no valor total de R$ 4.100,00, referente a “serviço prestado como
psicólogo” nos meses de janeiro a dezembro de 2003. Entretanto, não consta no
documento apresentado a especificação do serviço e das datas em que o mesmo teria
sido prestado, nem a indicação do nome do paciente, do endereço do profissional e da
forma e datas de pagamento, requisitos formais essenciais à comprovação da despesa
pleiteada.
11. Foram anexados às fls. 44 a 46 doze recibos no valor total de R$ 6.400,00,
emitidos pela profissional Simone Gomes de Melo, relativos a “sessões de
fonoaudiologia”. Entretanto, não consta nos documentos apresentados a especificação
do serviço e das datas em que o mesmo teria sido prestado (datas das sessões), nem a
indicação do nome do paciente, do endereço do profissional e da forma de pagamento,
requisitos formais essenciais à comprovação da despesa pleiteada.
12. Diante de todos os documentos acima analisados, entendo que:
12.1. Não foram atendidos todos os requisitos formais previstos na legislação
tributária para fins de dedução de despesas médicas;
12.2. Não houve comprovação de pagamento de nenhuma despesa médica
pleiteada;
12.3. Não foram anexados documentos comprobatórios da efetiva prestação do
serviço, como laudos médicos, exames, requisições, etc.
12.4. Ressalte-se ainda a necessidade de indicação do nome do paciente nos
documentos apresentados, uma vez que a legislação tributária determina que a
dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
13. Por fim, foi feita uma pesquisa no sistema Portal IRPF e verificado que o
contribuinte pleiteou despesas médicas com os mesmos profissionais de saúde nos
anos-calendário de 2003 a 2007 em valores expressivos:
PROFISSIONAIS
AC 2003
AC 2004
AC 2005
AC 2006
AC 2007
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012170/2008-25

LUCIA DE FATIMA DE SOUZA GOMES
7.000,00
5.500,00
10.110,00
12.000,00
2.500,00
SIMONE DE MELO WANDERLEY
6.400,00
4.650,00
6.800,00
7.600,00
-
MANOEL TEODOMIRO DE MORAIS
9.280,00
9.520,00
8.500,00
-
-
14. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que
venham revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo
dúvidas de que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se
comprova com a mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a
serviços prestados de valores que somados se mostram bastante expressivos.
15. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas
que se apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e
idôneos, e que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos
prestadores. O simples lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado
pela autoridade fiscal.
16. O artigo 73 do RIR 1999 estabeleceu expressamente que o contribuinte pode
ser instado a comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus
probatório. A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere
para o interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, deve assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício
decorrente do não cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
17. O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço.
18. Neste sentido, a emissão de diversos acórdãos do Conselho de
Contribuintes, atualmente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reforçam o
entendimento desta turma de julgamento:
“IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas (Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)"
IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS - A comprovação de despesas médicas e outras ligadas à saúde, com vistas à
apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é feita mediante documentação em
que esteja especificada a prestação do serviço, o nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas além da qualificação profissional do beneficiário dos
pagamentos e elementos que, analisados em conjunto, sejam suficientes à convicção do
julgador. Acórdão 106-15505 de 27/04/2006.
Número do Recurso:160449 Data da Sessão:29/05/2008 Decisão:Acórdão 104-23230
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Exercício: 2001,
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012170/2008-25

2002, 2003, 2004DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas depende da comprovação do efetivo dispêndio do
contribuinte.IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29, do Decreto
70.235, de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa
de formar livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de
despesas médicas cujos serviços não foram comprovados.
Número do Recurso:157110 Número do Processo:10675.000050/2005-21 Data da
Sessão:25/01/2008 Decisão:Acórdão 102-48922 Ementa:DESPESAS MÉDICAS -
GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas por não
comprovação dos gastos, não há justificativa para seu restabelecimento sem
confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
Número do Recurso:157091 Número do Processo: 16707.002976/2006-01 Data
da Sessão: 23/04/2008 Decisão: Acórdão 102-48989 IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.Em conformidade com o artigo 11, § 3°, do Decreto-
lei n° 5.844, de 1943, todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. Assim, sempre que entender necessário,
a fiscalização tem a prerrogativa de exigir a comprovação ou justificação das despesas
deduzidas.”
19. Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é
fundamental que estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, o
que não ocorreu plenamente no presente caso, como sejam pertinentes e coerentes para
a formação da convicção do julgador, tal como permitido no art. 63 do Decreto
7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. (grifei)
20. No caso sub examine, não estão, os recibos, acompanhados de outros
documentos que comprovem a realização dos serviços - tais como, requisições
médicas, laudos médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais
válidas de hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso -, e nem de
documentos que comprovem a efetiva transferência do numerário - tais como extratos
bancários, com indicação dos cheques compensados ou saques efetuados, guias de
transferência bancária, cópias de cheques nominativos ou outros documentos
bancários, com datas e valores coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles
constantes dos recibos.
21. É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção
do julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de
outros documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do
numerário, o que se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários que
atestem a transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou próximas
às da emissão dos recibos.
22. Este entendimento, além de amparado no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que
regulamenta o Procedimento Administrativo Fiscal – PAF, é corroborado pelo art. 73,
do Regulamento do Imposto de Renda de 1999, RIR/1999, que assim dispõe:
Decreto no 3.000/1999
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012170/2008-25

(...) (grifei)
23. Deste dispositivo, depreende-se que podem ser necessários comprovantes
complementares àqueles descritos no art. 8o da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos casos em que são identificados elementos - presentes nos próprios recibos ou até
mesmo nas especificações da despesa em si, ou em qualquer outro elemento
importante apurado na ação fiscal - que fragilizem os recibos como instrumentos de
prova e ponham dúvidas quanto à realização das despesas informadas nos mesmos ou
em outras declarações.
24. Assim, voto pela manutenção da glosa das despesas médicas em questão, no
valor de R$26.780,00, pois entendo que não foram atendidos os requisitos legais para
sua dedutibilidade, quais sejam falta de comprovação do efetivo pagamento e falta de
atendimento aos requisitos formais previstos na legislação tributária.
Do protesto pela apresentação de provas
25. Em sua impugnação, o contribuinte formula a seguinte pretensão:
Outrossim, protesta por nova juntada de documentos, notadamente declarações dos
recebedores, como também as declarações de renda das empresas citadas.
26. A solicitação para apresentação de provas após a impugnação deve ser
analisada à luz do disposto no art. 16 do decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Parágrafo
e alíneas acrescidos pelo art. 67 da Lei no 9.532/97;
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Parágrafo acrescido
pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97);
27. Da leitura do pleito formulado pela impugnante, verifica-se que não foi
indicada a causa da falta de apresentação da documentação que o contribuinte entende
deva ser posteriormente produzida, entre aquelas relacionadas nas alíneas “a” , “b” ou
“c” do § 4o do art. 16 acima transcrito.
28. Ressalte-se que, até a presente data, também não foram apresentados, pelo
defendente, os documentos objeto de seu pedido de produção de provas.
29. Assim, por todas as razões acima expostas, indefiro o pedido formulado pela
impugnante.
30. Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, para manter
na integra a alteração que deu origem a Notificação de Lançamento de fls. 8 a 11,
relativa ao ano-calendário de 2003. Saliente-se que sobre o valor do imposto e da
multa de ofício devem incidir juros conforme legislação vigente.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.604 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.012170/2008-25

Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital